Tribunal: TJMT
Processo: 1037193-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037193-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA - CPF: 630.980.081-72 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA
.

APELADO(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A CONTESTAÇÃO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de exibição de documentos com resolução de mérito, sem condenação em honorários advocatícios, diante da apresentação dos documentos solicitados pela instituição financeira, de forma espontânea, com a contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários de sucumbência em ação de exibição de documentos quando os documentos pleiteados são apresentados de forma espontânea pela parte requerida, sem resistência processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de resposta ao requerimento administrativo não se presta, por si só, à caracterização da resistência judicial, sobretudo quando não comprovado o teor da notificação enviada.

4. A apresentação espontânea dos documentos com a contestação, sem oposição ou incidentes processuais, afasta a configuração da pretensão resistida.

5. Consoante a jurisprudência do STJ, a condenação em honorários advocatícios pressupõe resistência judicial efetiva, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se justifica a condenação em honorários sucumbenciais em ação de exibição de documentos quando ausente resistência processual e os documentos são apresentados de forma espontânea com a contestação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que homologou a produção de provas e julgou extinto o processo com resolução do mérito. A demanda visava à exibição da cópia do contrato de empréstimo consignado, da planilha evolutiva do débito, bem como das faturas desde o início da contratação do cartão, documentos estes que foram apresentados pela parte requerida
, sem resistência,
junto à peça contestatória (ID 297860354). Diante disso, o juízo sentenciante deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
. Da
necessidade de
fixação de honorários advocatícios.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões
(ID 297860369)
, rebatendo as alegações da parte
apelante
e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA
.

APELADO(S):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que homologou a produção de provas e julgou extinto o processo com resolução do mérito. A demanda visava à exibição da cópia do contrato de empréstimo consignado, da planilha evolutiva do débito, bem como das faturas desde o início da contratação do cartão, documentos estes que foram apresentados pela parte requerida, sem resistência, junto à peça contestatória (ID 297860354). Diante disso, o juízo sentenciante deixou de arbitrar honorários advocatícios.

A controvérsia recursal se limita, portanto, à análise da possibilidade de condenação em honorários de sucumbência em sede de Ação de Exibição de Documentos, na hipótese em que não se comprova resistência processual efetiva por parte da requerida.

1. Da necessidade de fixação de honorários advocatícios.

A prior
, saliento que
nos termos do art. 435, parágrafo único do Código de Processo Civil, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de
documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior. O que não é o caso dos autos, de modo que não se trata de “documento novo”
(ID
297860368
)
destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a exordial ou a fase de saneamento do feito, se tratando, portanto, de inovação recursal, o que é vedado. Desse modo, rejeito a presente pretensão recursal.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES JAMAIS ENTREGUES AO SUPOSTO EMITENTE – MONITÓRIA IMPROCEDENTE – NOTAS FISCAIS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL – QUALIDADE DE DOCUMENTOS NOVOS NÃO COMPROVADA – EMISSÃO PELA PRÓPRIA APELANTE – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em documento novo quando as notas fiscais foram emitidas pela própria Recorrente e não apresentadas aos autos em momento oportuno.

É vedada a inovação recursal, uma vez que as matérias não discutidas em Primeiro Grau não podem ser apreciadas pela instância recursal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

(N.U 0019696-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018,
Publicado
no DJE 23/11/2018) (grifo nosso)

Outrossim, o referido documento
não guarda exata correlação com fatos elencados em peça exordial.

Pois bem.

Sustenta a parte apelante que a ausência de resposta ao requerimento administrativo formulado pela parte autora configura recusa
tácita, caracterizando, portanto, resistência por parte da instituição financeira.

Compulsando os autos,
verifica-se que a requerente
enviou correspondência destinada a parte apelada (ID 297859946), contudo
restou demonstrado o teor da correspondência,
ônus do qual
não se desincumbiu, a parte apelante,
a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ademais, no caso em apreço, a requerida apresentou os documentos requeridos em conjunto com sua contestação, sem apresentar incidentes, embargos ou qualquer manifestação que configurasse resistência injustificada ou litigiosidade.

Desse modo, não há que se falar em arbitramento de honorários de sucumbência, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de
honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020
).(
grifo nosso)

Dessa maneira, à luz da orientação jurisprudencial dominante, e considerando que não houve comprovação de resistência efetiva ou negativa na via judicial por parte
da Capital
Consig
Sociedade de
Crédito
Direto S.A
, impõe-se
a rejeição do presente pleito recursal
, à míngua dos pressupostos legais e jurisprudenciais para tanto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de arbitrar
os honorários sucumbenciais,
em razão da ausência de arbitramento pelo juízo monocrático em desfavor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025